Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei 11.340/06 consiste em “descumprir” a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.
4. Ordem parcialmente concedida.